Tribunal: TJDFT
Processo: 0740670-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740670-96.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICONTAS SERVICOS CONTABEIS DIGITAL LTDA, GERCINO LOPES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MULTICONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS DIGITAL LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa autora, que afirma não ter condições econômicas para suportar os custos do processo. O juízo determinou à parte autora que promovesse a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. A parte autora peticionou, juntando documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe a Súmula 481/STJ que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ou seja, diferentemente das pessoas físicas, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. No caso em tela, foi determinada à parte a juntada de documentos que melhor instruíssem o pedido de gratuidade, visando a avaliação da real hipossuficiência da parte. No entanto, a documentação apresentada pela parte autora não comprova a alegada hipossuficiência econômica. Isto porque os balanços e demonstrações contábeis de 2024 evidenciam receita anual superior a R$ 170.000,00, com lucro líquido de R$ 56.349,26 (ID. 245569020). Além disso, os extratos bancários (ID. 245569022 e seguintes), por sua vez, demonstram movimentação regular com créditos mensais expressivos, inclusive superiores a R$ 10.000,00, e repasses constantes de valores semelhantes ao sócio administrador, denotando disponibilidade financeira. Tal padrão de movimentação evidencia liquidez e capacidade operacional, revelando que não se trata de empresa sem recursos mínimos para arcar com as custas. Nessa linha, o pedido de gratuidade deve ser indeferido, em atenção ao próprio princípio constitucional da isonomia material aplicada ao processo, que veda proporcionar vantagem àqueles que possuem melhor recursos para suportar os ônus impostos pela marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pela parte autora. Em consequência, determino à parte autora que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após o decurso do prazo, com ou sem recolhimento das custas iniciais, retornem os autos conclusos para decisão. Por fim, à Secretaria para que cumpra o determinado ao ID. 243937191, isto é, para que exclua GERCINO LOPES DA SILVA do polo ativo.” A Agravante sustenta (i) que “é uma microempresa atuante no ramo contábil que, como inúmeros pequenos negócios brasileiros, foi fortemente impactada pelo cenário de instabilidade econômica”; (ii) que, “Para assegurar a continuidade de suas atividades e preservar empregos, aderiu ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), contratando empréstimo bancário destinado a custear insumos, folha de pagamento e demais despesas operacionais”; (iii) que, “em razão de reajustes contratuais, da excessiva onerosidade das parcelas e da redução de sua receita, passou a enfrentar severas dificuldades para adimplir as obrigações assumidas”; (iv) que o “valor das prestações tornou-se desproporcional à sua efetiva capacidade de pagamento, lançando a empresa em situação de elevada vulnerabilidade financeira”; (v) que a “análise restrita a indicadores contábeis e movimentações bancárias pontuais não reflete a efetiva incapacidade financeira da agravante, que, embora registre algumas entradas, não possui liquidez suficiente para suportar as custas sem comprometer a continuidade de suas atividades e obrigações essenciais”; e (vi) que “a presunção de veracidade da alegação de insuficiência é relativa, podendo ser elidida pela parte contrária, a quem compete o ônus de impugná-la de forma fundamentada, o que sequer ocorreu na origem”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira aproveita apenas a pessoa natural. Reza esse preceito legal: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Significa dizer que a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nesse sentido é o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, como ilustra o seguinte julgado: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Ausência de preparo. Objeto do recurso. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo regimental. Improvimento. Precedente. Às pessoas jurídicas não basta alegar insuficiência de recursos para obtenção da gratuidade de justiça, devendo comprovar a impossibilidade econômica para litigar em juízo. (AI 716294 ED, 2a T., rel. Min. Cezar Peluso, RTJ 209-03/1395)” Independentemente da natureza da pessoa jurídica, o acesso à gratuidade de justiça depende da comprovação da incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo. Reza, a propósito, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Até mesmo sociedades empresárias falidas, em recuperação judicial ou em liquidação extrajudicial precisam comprovar que não têm condições de arcar com os custos do processo. Consoante decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência depende da demonstração de sua incapacidade de pagar os encargos processuais, incluindo custas, honorários etc. 2. Não sendo presumível a incapacidade de pagar os encargos processuais, a falta de prova da necessidade impõe o indeferimento do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (AGI 07159758320228070000, 8a T., rel. Desig. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 20/9/2022)” Esse quadro de hipossuficiência financeira não foi demonstrado pela Agravante, haja vista que os extratos bancários juntados nos autos de origem indicam fluxo de caixa incondizente, a priori, com o benefício pleiteado. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil, promova a Agravante o recolhimento das custas recursais no prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator